Tribunal: STF
Processo: SE 2347
Classe: SE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
EMENTA: - SENTENÇA ESTRANGEIRA CONDENATÓRIA CONSIDERANDO HIPÓTESE DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA PARA A QUAL SE FIXOU VALOR DA CAUÇÃO.
II - COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO VEREDITO HOMOLOGANDO, FICOU SEM
OBJETO A CAUÇÃO.
III - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA NA VIA DO AGRAVO REGIMENTAL, ATENDIDAS QUE
FORAM AS EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 210/16 DO R. I., COM A REDAÇÃO DA
EMENDA Nº 4/77.